Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-13.2017.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002997-13.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RITA GIACOBBO MARTINELLO - CPF: 024.340.869-26 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RITA GIACOBBO MARTINELLO - CPF: 024.340.869-26 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0002997-13.2017.8.11.0087 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Guarantã do Norte.

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargada:
Rita Giacobbo Martinello.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0002997-13.2017.8.11.0087 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Guarantã do Norte.

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargada:
Rita Giacobbo Martinello.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Icatu Seguros S.A em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, tendo em a ausência de boa-fé do segurado diante da omissão da doença preexistente, bem como acerca da inexistência do saldo remanescente e do marco inicial para o cômputo dos juros moratórios na indenização securitária.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso com a consequente aplicação de multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso nitidamente protelatório (id. 186451189).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Em suas razões recursais, Rita Giacobbo Martinello impugna o valor do capital segurado, de modo que requer a condenação dos recorridos ao pagamento integral no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), por tratar-se de interpretação mais favorável ao contratante, bem como a majoração dos danos morais fixados (id. 172477350).

Por sua vez, a seguradora, no id. 172477351, alega a ausência de boa-fé do segurado, posto que possuía doença preexistente, que era do seu conhecimento quando da contratação, a qual foi dolosamente ocultada, o que afasta qualquer direito a indenização, na forma do art. 766 do CC.

Ressalta que o contrato não prevê qualquer direito a indenização decorrente de morte quando há omissão na declaração pessoal de saúde e que a exclusão está expressa na cláusula 17.2 da apólice, sendo lícita a recusa ao pagamento da indenização.

Segue sustentando a inexistência de danos morais, bem como que o capital segurado, quando devido, deve ser limitado ao valor do saldo devedor da operação de crédito na data da morte do segurado.

E, caso o saldo devedor seja superior ao limite estabelecido, o pagamento deve ser limitado a R$ 200.000,00.

Forte em tais argumentos requer a reforma a sentença recorrida, de modo a afastar a condenação referente à indenização por morte do segurado ante a doença preexistente na contratação dos créditos com seguro prestamista, sendo indevida, ainda, a condenação por danos morais.

Avançando na celeuma, passo à análise do apelo interposto pela Seguradora, por questão lógico-jurídica.

Sabe-se que o contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o

segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor que: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que, devidamente comprovada a má-fé por parte do contratante, ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos a existência de um seguro de vida vigente entre o segurado Vitalino Martinello e a Icatu Seguros, especialmente pelos documentos acostados ao ID 47676485 – Pág. 20, dos autos físicos. Também restou inconteste nos autos, a morte do segurado durante a vigência do contrato, conforme faz prova a certidão de óbito acostada no id. 47676487 – Pág. 13, indicando o falecimento no dia 26/06/2016, ao passo que o documento de id. 47676485 – Pág. 21 indica que a vigência do contrato era de 30 (trinta) anos.

Portanto, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente do segurado na data da contratação do seguro prestamista, a excluir-lhe a responsabilidade.

Contudo, para se eximir do dever de cumprir o pactuado, deve a seguradora demonstrar a plena ciência do contratante da existência da doença ao tempo da contratação, a relação com a morte e que deliberadamente prestou informações inverídicas.

Na espécie, muito embora o art. 766 do C. Civil disponha sobre a possibilidade de perda do direito à garantia contratada, quando emitidas declarações inexatas ou omissões é certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, principalmente a da seguradora, que é presumida, quando recebe a declaração e informações do segurado, cabendo a este prestar com fidelidade as informações necessárias para a aceitação da proposta de seguro.

A Seguradora justifica que o segurado detinha pleno conhecimento da gravidade de sua doença, que o levou a óbito, conforme na certidão de óbito a causa morte foi: “parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, câncer do estômago”, assegurando que a negativa da cobertura decorre do documento Declaração Pessoal de Saúde e Atividades do segurado, datada de 17.09.2015, negando o quesito referente ao conhecimento de doença preexistente (id. 172477352 - Pág. 7).

Ocorre que, se a seguradora alega a suposta má-fé do segurado, a ela cabe fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. A má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos. Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro prestamista, a sua boa-fé deve ser presumida.

Conforme o entendimento sumulado no 609 do STJ “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte do contratante no momento da adesão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio.

(...)

Todavia, para que se configure a má-fé de forma inequívoca, não basta a simples preexistência da doença, pois é perfeitamente possível que o contratante não tenha conhecimento da mesma, ainda que seja a causa do óbito ou tenha relação com a doença.

Lado outro, repito, no questionamento de contrato de seguro, presume-se a boa
[1]
fé das partes envolvidas, enquanto a má-fé necessita de comprovação, a fim de ser afastada a cobertura securitária.

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, não restou evidenciada a má-fé do contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde do falecido ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ, confira: (...)

A vista disso, diante da ausência de má-fé do segurado ao contratar o seguro, e não tendo a seguradora produzido prova em contrário, por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada, de modo que mantenho a sentença neste ponto
.

Em relação a inexistência do dano moral, em que pese o notório aborrecimento causado à autora, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou a quitar o contrato bancário referente à pactuação da cédula de crédito bancário, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização. Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

(...)

No que tange ao valor do capital segurado, a apólice prevê no item 10, que:

“10. CAPITAL SEGURADO. 10.1 O Seguro Prestamista para Operação de Crédito, o capital segurado individual será contratado com base no valor inicial ou no saldo devedor da dívida relativa à operação de crédito tomada pelo segurado (...) observando o limite estabelecido em 10.1.1 abaixo: 10.1.1 O somatório de capital segurado individual, por segurado, está limitado ao máximo de R$200.00,00 (duzentos mil reais). (id. 47677401 - Pág. 14 – autos de origem
).

Desta forma, não resta dúvida que a apelante faz jus ao valor acima mencionado, mormente que, conforme bem asseverado na sentença, verbis: “levando-se em consideração que o valor contratado fora de R$ 123.401,38 e de R$75.780,00, é razoável o valor do Capital Segurado Individual ser o valor determinado nos termos do item “10” da Apólice no 77.000.090, qual seja, R$200.000,00 (duzentos mil reais)”.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada merece ser reformada apenas quanto a condenação por danos morais, afastando-a. (...)

Posto isso, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA SEGURADORA ICATU SEGUROS S/A. E NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA RITA GIACOBBO MARTINELLO.”
(id. 184734176 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que não restou evidenciada a má-fé do contratante (segurado), tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde do falecido ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023